Tribunal: TJES
Processo: 5008955-29.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008955-29.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WILSON SOARES
APELADO: EDUARDO LUIZ SIEPIERSKI
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Wilson Soares
(id 23392487), ver reformada a r. sentença (id 23392483), que julgou procedentes os embargos à execução, extinguiu o feito executivo com resolução do mérito e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) concedido o benefício da gratuidade da justiça no feito executivo, seus efeitos se estendem de forma automática aos embargos do devedor; (ii) embora cabível a condenação nas despesas e honorários sucumbenciais, a execução permanece suspensa enquanto perdurar o estado de hipossuficiência, nos termos do §3° do art. 98 do CPC; (iii) alternativamente, acaso não suspensa a execução dos ônus sucumbenciais, devem os honorários ser minorados em consonância com o princípio da razoabilidade.

Contrarrazões recursais pelo desprovimento (id 2392494).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de abril de 2022.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Dos autos emana que os embargos à execução opostos pelo apelado foram julgados procedentes, declarando-se a nulidade dos cheques emitidos e executados pelo recorrente.

Em vista da sucumbência, mas se olvidando do deferimento do benefício da gratuidade da justiça ao apelante no feito executivo (id 2392490), o magistrado sentenciante o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, todavia, deixou de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito, conforme estabelece §3° do art. 98 do CPC, nesses termos:

Art. 98 [...]

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Ora, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o benefício da assistência judiciária concedido na ação de execução estende-se aos embargos, salvo quando expressamente revogado.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTENSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NA EXECUÇÃO AOS RESPECTIVOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...]

III - O benefício da gratuidade judiciária deferido na ação de execução estende-se aos embargos, salvo revogação expressa, o que não ocorreu no caso em tela (Precedente da Primeira Turma).
IV - Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1505935 PR 2014/0338918-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTENSÃO AOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. [...]

2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "o benefício da assistência judiciária concedido no processo de conhecimento, nos termos do art. 1.º da Lei n.º 1.060⁄50, persistirá nos processos de liquidação e de execução, inclusive nos embargos à execução, salvo se revogado expressamente" (AgRg no REsp 1427963⁄ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 09⁄06⁄2015).

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e não provido.

(EDcl no AgRg no REsp 1497537⁄RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03⁄09⁄2015, DJe 15⁄09⁄2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO. DESERÇÃO AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, o benefício da assistência judiciária concedido no processo de conhecimento, nos termos do art. 1.º da Lei n.º 1.060⁄50, persistirá nos processos de liquidação e de execução, inclusive nos embargos à execução, salvo se revogado expressamente.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1427963⁄ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26⁄05⁄2015, DJe 09⁄06⁄2015).

E isso se justifica, segundo a Corte Superior, porque o art. 9° da Lei 1.060/50, ao assentar que
“o
s benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias”
, aplica-se a todos os atos processuais que compõem a integralidade da tutela jurídica pleiteada, ainda que refira ações incidentais de natureza autônoma, (cautelares, declaratórias, rescisórias, embargos à execução, reconvenção etc), porquanto relacionadas ao exercício do direito material tutelado.

Desse modo, a despeito de escorreita a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, impõe-se a garantia da suspensão momentânea e condicional do crédito, na esteira do prefalado §3° do art. 98 do CPC.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
dou

provimento
nos exatos termos fixados acima
.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AOS EMBARGOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Recurso
provido.

1)
O benefício da assistência judiciária concedido na ação de execução estende-se aos embargos, salvo quando expressamente revogado. Precedentes STJ.

2)
O art. 9° da Lei 1.060/50, ao assentar que
“o
s benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias”
, se aplica a todos os atos processuais que compõem a integralidade da tutela jurídica pleiteada, ainda que se refira a ações incidentais de natureza autônoma, (cautelares, declaratórias, rescisórias, embargos à execução, reconvenção etc), porquanto relacionadas ao exercício do direito material tutelado.

3)
Desse modo, a despeito de escorreita a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento das custas e honorários advocatícios, impõe-se a garantida da suspensão momentânea e condicional do crédito, na esteira do §3° do art. 98 do CPC.

4
)
Recurso provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.